Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712762-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Apelados: Espólio de Wilson Bezerra Espólio de Dinalia Ramos Bezerra Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela empresa pública Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra a sentença (Id. 65518808) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator